Tribunal: TJPA
Processo: 0801558-70.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801558-70.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO WELITON DA SILVA LEMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO VIII E ART. 155, §4º, IV DO CPB, E ART. 16,
CAPUT
E §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E DESENTRANHADO DO DEPOIMENTO VICIOSO DO PACIENTE. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a existência de pedido de revogação da custódia preventiva, pendente de apreciação na instância inferior, conforme verificado em consulta ao PJE-1º Grau, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

2. Tem-se, igualmente, pela impossibilidade de apreciação, no presente momento, dos pleitos de suspeição do magistrado e de desentranhamento do depoimento vicioso do paciente, eis que tais pedidos devem ser analisados primeiramente pelo magistrado
a quo.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ANTONIO WELITON DA SILVA LEMOS, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800742-16.2023.8.14.0100.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado pelos crimes do
art. 121, §2º, inciso VIII
e
art. 155, §4º, inciso IV do CPB
e
art. 16,
caput
e §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.
No dia 12.01.2024, foi
decretada sua custódia preventiva
.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
, ante a
nulidade do decreto preventivo por falta de fundamentação
, baseado na gravidade abstrata do crime, sem que o magistrado
a quo
tenha confrontado, de forma exaustiva, as provas existentes nos autos, bem como, sem que tenha individualizado as condutas dos réus.

Aduz a
ausência dos requisitos legais da prisão preventiva,
eis que não há nenhum elemento concreto a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, sendo cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de salvo conduto em favor do paciente ou, subsidiariamente, sejam fixadas
medidas cautelares.

Pede, ainda, seja declarada a
suspeição do magistrado
, bem como,
desentranhado do depoimento vicioso do paciente
, prestado em sede policial, porque eivado de nulidade.

A liminar foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Informo que os fatos são originários dos autos de representação por prisão temporária nº. 0800742-16.2023.8.14.0100, em que se visa apurar crime de homicídio qualificado praticado, em tese, pelo paciente.

A Autoridade Policial representou pela prisão temporária de Renato Kessy Lima Barbosa e Antônio Weliton da Silva Lemos, bem como pela busca e apreensão na residência destes. Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou favorável tão somente pelo deferimento de busca e apreensão na residência dos suspeitos (ID. 105573303).

Em decisão de ID. 106074997, este juízo decretou a prisão temporária de Renato Kessy Lima Barbosa e indeferiu o pedido de segregação cautelar em relação a Antônio Weliton da Silva Lemos. Na oportunidade, deferiu o pedido de busca e apreensão, e a extração da dados telefônicos no aparelho celular porventura apreendido.

Decisão no ID. 107249891 determinando o arquivamento do procedimento cautelar.

O inquérito policial foi distribuído sob nº. 0800777-73.2023.8.14.0100, onde atualmente tramita a Ação Penal.

O Ministério Público ofereceu denúncia no ID. 106924800, aditando-a em ID. 106975650 (em anexo).

Narra a inicial acusatória, em breve síntese, que no dia 26/11/2023, Renato Kessy Lima Barbosa ceifou a vida do adolescente Weliton Fernando Silva de Oliveira, mediante disparos de uma pistola 9mm, arma de fogo de uso restrito, e na mesma ocasião subtrair o aparelho celular da vítima, um Xiaomi Redmi Note 11. De modo que, ao paciente Antônio Weliton da Silva Lemos se atribui a participação nos crimes acima em virtude de ter fornecido a motocicleta e arma do crime ao executor, sendo ambas premeditadamente destinadas à execução dos delitos.

A denúncia e o respectivo aditamento foram recebidos no ID. 106983931.

Em ID. 106924801, o órgão ministerial requereu a prisão preventiva dos réus Renato Kessy Lima Barbosa e Antonio Welinton da Silva Lemos, ora impetrado.

Em decisão inserida em ID. 106983932 (em anexo) foi decretada a prisão preventiva dos réus.

No que diz respeito ao paciente Antonio Welinton da Silva Lemos, a segregação cautelar foi decretada com a finalidade de resguardar a conveniência da instrução criminal, tendo em vista seu evidente intento de prejudicar o andamento das investigações e ocultar provas.

Frisa-se que, além de premeditadamente fornecer a arma e a motocicleta usadas do crime, o paciente “apresentou versões divergentes perante a Autoridade Policial, tendo, inclusive orientando sua esposa a prestar falsas declarações, o que reforça a tese de que intenta camuflar a verdade e se eximir de eventual responsabilidade” (ID. 106983932), beneficiando ainda o réu Renato Kessy.

Adiante, em ID. 107039354, a defesa peticionou requerendo a segregação física dos réus para celas individualizadas e, considerando que os agentes exercem a função de agentes de segurança pública, o pleito foi deferido, conforme decisão de ID. 108783002.

Por fim, o paciente foi citado, via Whastapp, e apresentou resposta à acusação, inserida em ID. 108173260.

O feito aguarda a resposta à acusação referente ao denunciado Renato Kessy Lima Barbosa.

Destaca-se que até a presente data não foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente Antonio Welinton da Silva Lemos, o qual se encontra foragido. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante e naquelas retiradas do PJE-1º grau,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Em consulta àquele sistema processual, realizada antes da inclusão deste feito na pauta do Plenário Virtual, verifica-se que a defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da custódia preventiva (ID nº 110589204), na primeira audiência de instrução e julgamento realizada em 14.03.2024.

Ocorre que, na segunda audiência datada de 21.03.2024, após a oitiva de inúmeras testemunhas e o interrogatório dos réus, o magistrado
a
quo proferiu despacho nos seguintes termos:

“
Considerando o extenso prolongamento da presente audiência, deixo para apreciar os requerimentos formulados pela defesa em momento ulterior.

Desde já, oficie-se a autoridade policial para que, no prazo de 5 dias, informe se foi requisitado exame balístico que demonstre que a arma entregue pelo acusado foi a mesma utilizada no delito apurado nestes autos, sendo resposta positiva deverá juntar o respectivo laudo. Apresentada a informação, autos conclusos para análise do requerimento de diligência formulado pela defesa em audiência e revisão da prisão dos acusados. Em tempo, considerando que o representante do MP informou que o laudo das perícias de tanatologia/necropsia médico-legal e local do crime não estavam disponibilizadas no sistema Perícia.net, oficie-se ao instituto Renato Chaves-Paragominas, a fim de que, no prazo de 5 dias, apresente os respectivos laudos (requisição no Id Num. 106518883 - Pág. 26 e Num. 106518883 - Pág. 27). Junte-se a mídia da audiência. Cumpra-se com prioridade. (...)”

Até o presente momento, o pleito ainda não foi analisado.

Dessa forma,
considerando a existência, naquela primeira instância, de pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação
,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819409-59.2023.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/02/2024)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. PROTOCOLADO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, O QUAL SE ENCONTRA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO INQUINADO COATOR, O QUE INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO PRESENTE WRIT, ANTE O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA O EXAME DESSA QUESTÃO, SOB PENA DE SE INCORRER EM VEDADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. AÇÃO PENAL SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE POR ENVOLVER VÁRIOS RÉUS, OS AUTOS SE ENCONTRAM COM PRAZO ABERTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISUM FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em consulta ao Sistema de acompanhamento processual PJe em primeiro grau, constata-se que, foi protocolado pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual se encontra pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que inviabiliza o conhecimento do presente writ, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame da questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância; 2. Afirmação de constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia, tal alegação é descabida, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 13/09/2019, a denúncia foi oferecida em 09/10/2019 e recebida no dia 25/10/2019, quando a autoridade coatora determinou o desmembramento dos autos, considerando a quantidade significativa de réus 19 (dezenove) denunciados nesta fase e em vistas a garantir a regular tramitação do processo criminal, houve o desmembramento dos autos em relação ao paciente, juntamente com mais 03 (três) envolvidos, pelo fato dos mesmos, a época do desmembramento anteriormente mencionado, estarem foragidos, o recebimento da denúncia ocorreu no dia 07/11/2019, foi determinada a citação dos réus por edital, entre eles o coacto, por estarem em lugar incerto e não sabido. No mesmo ato, foi determinado que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem ciência dos envolvidos, fosse feita a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Outrossim, conforme informado pelo juízo a quo, os autos encontram-se com prazo aberto ao Ministério Público do Estado do Pará; 3. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado a quo, motivou adequadamente o decisum, ressaltando que não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação para o tráfico de drogas, dentre outros crimes, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva dos crimes em análise, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva foi comprido 02 (dois) anos após a decretação da prisão, pois o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa, mostrando que se colocado em liberdade, há a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal; 4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812965-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/11/2023 )

Ademais, em relação aos pleitos de
suspeição do magistrado
, bem como,
desentranhamento do depoimento vicioso do paciente
, tem-se igualmente pela impossibilidade de apreciação no presente momento,

eis que tais pedidos devem ser analisados primeiramente pelo magistrado
a quo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de abril de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2024